Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA COISA EM DETERMINADO ENDEREÇO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ação de alienação fiduciária (Decreto-Lei no. 911/69), o pedido de liminar de busca e apreensão objetiva localizar e apreender a coisa dada em garantia nos locais possíveis e conhecidos. É possível exigir do credor a apresentação dos motivos para o cumprimento da diligencia em certo endereço, mas não que forneça provas que confiram segurança ou certeza de que a garantia será encontrada.
Enquanto não houver fundadas razões para acreditar que o bem dado em garantia tenha perecido, tem o credor o direito de exigir o cumprimento da prestação tal como ajustada no contrato. Trata-se de princípio básico do direito das obrigações.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.